Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-79.2024.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-79.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELIA MARIA DE LIMA PINTO - CPF: 004.375.801-05 (APELANTE), ANNE CAROLINNY MENEZES DE AZEVEDO TURRI - CPF: 021.704.275-97 (ADVOGADO), GABRIELA OLIVEIRA BERTOZZI PAGNUSSATT - CPF: 052.198.621-46 (ADVOGADO), LUCAS GALVAO DOMINGUES - CPF: 387.148.578-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO CONTRATUAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação em ação declaratória c/c repetição de indébito e danos morais, julgada improcedente. Autora alega cerceamento de defesa e vício na contratação de cartão consignado em vez de empréstimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) existência de cerceamento de defesa por ausência de perícia; (ii) validade de contrato de cartão consignado firmado sem informação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Constitui inovação recursal o pedido de realização de perícia grafotécnica formulado apenas em sede de apelação, quando não houve requerimento expresso na fase instrutória, o que afronta os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

4.

A liberação de valores via TED, sob a denominação de cartão de crédito consignado, caracteriza prática abusiva, que visa burlar a margem consignável permitida por lei e impõe juros mais elevados ao consumidor, configurando violação aos princípios da transparência e da informação, previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

5.

A readequação do contrato para a modalidade de empréstimo consignado é necessária, conforme o princípio da continuidade contratual (art. 170 do CC), devendo ser aplicada a taxa média de juros praticada no mercado para empréstimos consignados, conforme entendimento jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara, permite sua conversão em empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 1.013, §1o, 1.014, 86, 98, §3o, 373; CDC, arts. 6o, III, 39, III e V, 42, parágrafo único, 46; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJMT, Ap. Cív. no 1047202-78.2022.8.11.0041, j. 21.05.2025; TJMT, Ap. Cív. no 1004363-75.2024.8.11.0006, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito C/C Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita (artigo 98, §3o, do CPC).

A apelante alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão da ausência de saneamento do feito e do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco réu.

No mérito, afirma que sua intenção era contratar empréstimo consignado, e não cartão de crédito.

Aponta também a ausência de pactuação clara da taxa de juros remuneratórios no contrato. Requer a anulação da sentença para realização de perícia grafotécnica ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição em dobro dos valores descontados e condenação do banco em danos morais.

Contrarrazões no Id n. 289553914.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a autora apelante levanta preliminar de Cerceamento de Defesa, ao argumento que seu direito constitucionalmente garantido, fora cerceado ao não lhe oportunizar a produção de prova Pericial, a fim de averiguar a autenticidade da assinatura.

Todavia, tanto na petição inicial, quanto na impugnação à contestação, a ora apelante não postulou pela produção de prova pericial para comprovar suas alegações quanto à suposta fraude.

Assim, verifica-se que o pedido recursal, quanto à necessidade de realização da perícia, resulta em inovação recursal e supressão de instância que afronta os princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição e os arts. 1.013, § 1o e 1.014 do Código de Processo Civil:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

[...]

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Além disso, conforme se extrai do ID. 165426496, o juízo de origem
intimou regularmente ambas as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, disponibilizado no DJE em 16/08/2024
, oportunidade na qual a parte autora
permaneceu silente
, deixando transcorrer o prazo para manifestação.

Quanto ao Tema 1061 do STJ, que estabelece que "nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II)", cumpre esclarecer que tal entendimento trata da distribuição do ônus probatório, mas não afasta a necessidade de requerimento expresso e oportuno da prova pericial pela parte interessada.

No presente caso, a instituição financeira cumpriu seu ônus ao apresentar o contrato original, demonstrando a existência da relação jurídica. Se a autora pretendia questionar a autenticidade da assinatura, deveria ter requerido expressamente a produção da prova pericial no momento processual adequado, o que não ocorreu.

Ressalta-se que o artigo 373 do CPC dispõe que compete ao julgador, “
de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
”. Se entender suficientes os elementos já existentes nos autos para formar seu convencimento, pode perfeitamente julgar antecipadamente a lide, sem que isso caracterize cerceamento de defesa.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Na petição inicial, a autora alegou ter celebrado com o banco réu um contrato que acreditava ser de empréstimo consignado tradicional. Contudo, após algum tempo, descobriu que, na realidade, tratava-se de empréstimo mediante cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), modalidade essa que não havia consentido expressamente.

Pleiteou a declaração de ilegalidade do contrato, a devolução em dobro das parcelas descontadas a título de RMC e a condenação do réu em danos morais.

Segundo o Banco Central do Brasil,
empréstimo
“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(
https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
)
- acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em conta-corrente quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se a autora ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos
princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta
comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio Belizze consignado o seguinte:

Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do contrato na forma realizada
(art. 170 do CC).
Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época
para empréstimos consignados, de 1,85%
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Quanto ao dano moral, para estar caracterizado é necessária a demonstração de intensa dor psicológica, aflição e desequilíbrio do bem-estar, e não de meros dissabores da vida cotidiana.

Esse cenário não está evidenciado nos autos, já que a cobrança indevida não é suficiente para configurá-lo. Por consequência, inexiste o dever de indenizar.

Também não se verifica a intenção dolosa do apelado, portanto a devolução se dá na forma simples (art. 42 do CDC).

A propósito, julgado desta Câmara:

É o entendimento desta Ê. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) 6. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco fornecedor de serviços e o autor consumidor final.

7. A instituição financeira descumpre o dever de informação ao realizar contratação de cartão de crédito consignado sem prestar informações claras sobre a natureza e encargos do contrato, configurando vício de consentimento.
8. A operação contratual apresenta características de empréstimo consignado, embora pactuada sob a forma de cartão de crédito, com incidência de encargos mais onerosos, o que enseja a conversão da modalidade contratual.
9. A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco.
10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor.

(...) (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor de serviços financeiros tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando não há plena ciência do consumidor sobre sua forma de funcionamento.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos da contratação
.

A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar prejuízo extrapatrimonial relevante, como negativação indevida, cobranças abusivas reiteradas ou constrangimento público, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)
(N.U 1004363-75.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Com a ressalva do meu entendimento pessoal, adoto a posição firmada por esta Câmara na AP 1010568-54.2020.8.11.0041, em aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC, de ser indevida a reparação por abalo extrapatrimonial e de que a devolução do indébito deve ser na forma simples em casos como o ora em discussão.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, fixar a taxa média de juros praticada no mercado à época
para empréstimos consignados
,
condenar o apelado à restituição na forma simples da importância paga a maior pela apelante, com juros moratórios a partir da citação, calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária desde cada desconto, atualizado pelo IPCA, apurado pelo IBGE.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), cada parte deverá arcar com 50% desse ônus. Mantenho os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelecido na sentença, suspensa a exigibilidade da obrigação em relação à autora com amparo no art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025